Tribunal: TJDFT
Processo: 0740890-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740890-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA OLIVEIRA GONCALVES AGRAVADO: M. C. G. JUNQUEIRA - ME DESPACHO Considerando que a insurgência recursal no presente agravo de instrumento se refere tão-somente a reintegração de posse do veículo de placa PAM-2190, o qual segundo, informações da petição de id. 43425006 restou transferido para terceiro, intime-se a parte Agravante para, em 5 (cinco) dias, esclarecer nos autos se ainda persiste interesse no prosseguimento do recurso, sob pena de julgar o mesmo prejudicado. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora